Tribunal: STF
Processo: HC 261999
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas de Amorim Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.020.724/MG (evento 12).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4, fls. 32-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas e na reincidência específica. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi fundamentada na reincidência específica do agravante, que já possui condenação definitiva por tráfico de drogas, e na periculosidade evidenciada pela reiteração de condutas delitivas. 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    4. A prática do delito nas imediações de duas escolas e em concurso de agentes evidencia a gravidade concreta da conduta delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar. 



    5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública, dada a habitualidade da conduta delitiva do agravante. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau asseverou (evento 4, fls. 32-35):



    “(...)



    Consta nos autos que a Policia Militar recebeu diversas denúncias anônimas de que LUCAS, vulgo “LK”, estaria comerciando entorpecentes nas proximidades da Escola Estadual Irmã Gislene e da Escola Municipal Judite Costa Furtado, em Patrocínio/MG. Diante disso, os militares realizaram monitoramento no local e visualizaram LUCAS, na companhia de MARLEY, retirando invólucros do canto de um muro, ocasião em que os suspeitos notaram a presença dos policiais e empreenderam fuga.



    Todavia, a Polícia Militar logrou êxito na abordagem, localizando na posse de LUCAS 108 (cento e oito) pedras de substância semelhante à crack, além de 01 (um) aparelho celular. Já com MARLEY, também, foi encontrado 134 (cento e trinta e quatro) pedras de substância semelhante à crack, e R$6,00 (seis reais) em dinheiro.



    Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante delito, bem como apreendidos o celular, dinheiro e as substâncias entorpecentes.



    Observo que na situação em tela, há bastantes indícios de autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas.



    Com efeito, faz-se necessária a presença de algum dos pressupostos do art. 312 do CPP para a decretação da preventiva.



    No caso, como mencionado acima, ambos os flagranteados estavam na posse de quantia expressiva de entorpecentes fracionados, sendo que LUCAS encontrava-se com 108 (cento e oito) pedras de substância análoga à crack, enquanto que MARLEY estava com 134 (cento e trinta e quatro) pedras do mesmo entorpecente.



    Como se não bastasse, embora, na Delegacia de Polícia, LUCAS tenha negado a prática delitiva, ele declarou ter sido preso do ano de 2019 a 2022, por tráfico de drogas, indicando que leva uma vida voltada à prática do referido crime.



    Aliás, em consulta aos autos n°. 0058901-72.2019.8.13.0481 verifiquei que LUCAS já tem condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas.



    Já o flagranteado MARLEY assumiu a propriedade da totalidade da droga apreendida e, através da CAC juntada em ID 10383625341 infiro que ele encontra-se em cumprimento de pena.



    Por conseguinte, tenho que os fundamentos expostos, somado ao fato de o delito ter sido praticado nas proximidades de escolas, corroboram o risco à ordem pública de Patrocinio/MG.



    Diante disso, estão evidenciados o fumus comissi delicti, eis que presentes os indícios mínimos de autoria e prova da existência do crime, bem como o periculum libertatis, concernente na garantia da ordem pública, os quais justificam, nesse momento, a manutenção da prisão cautelar dos autuados, nos termos pleiteados pelo Ministério Público.



    Ressalto que apesar do disposto no art. 282, § 6°, do CPP, não é cabível a substituição da prisão do conduzido pelas medidas cautelares enumeradas no art. 319, também, do CPP, porque nada assegura que os flagranteados teriam condições de cumpri-las a contento, podendo, inclusive, continuar a prática criminosa.



    Finalmente, friso que a prisão preventiva é medida de extrema exceção, face ao principio do estado de inocência fundado na Constituição Federal, do qual decorre a vedação, em regra, da proibição de execução antecipada da pena.



    Entretanto, tal exceção deve imperar na hipótese, em preservação da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.



    Justificada a necessidade da prisão preventiva, resta prejudicada a concessão de liberdade provisória”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que (evento 12):



    “(...)



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida.



    Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fl. 355, grifei):



    No caso, como mencionado acima, ambos os flagranteados estavam na posse de quantia expressiva de entorpecentes fracionados, sendo que LUCAS encontrava-se com 108 (cento e oito) pedras de substância análoga à crack, enquanto que MARLEY estava com 134 (cento e trinta e quatro) pedras do mesmo entorpecente. 



    Como se não bastasse, embora, na Delegacia de Polícia, LUCAS tenha negado a prática delitiva, ele declarou ter sido preso do ano de 2019 a 2022, por tráfico de drogas, indicando que leva uma vida voltada à prática do referido crime. Aliás, em consulta aos autos n°. 0058901- 72.2019.8.13.0481 verifiquei que LUCAS já tem condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas.”



    A leitura do decreto prisional revela que, muito embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco efetivo de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente é reincidente específico, já tendo sido condenado pela prática de tráfico de drogas, além de a substância apreendida ser de natureza altamente perniciosa.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).



    Some-se a isso que, conforme consignado pela origem, o crime foi, em tese, praticado em concurso de agentes, tendo sido o delito praticado nas imediações de duas escolas, o que evidencia a gravidade concreta da conduta delitiva, inclusive com a eventual configuração de causa de aumento.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    No mesmo sentido, “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024); “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024).



    De outro lado, a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente